Tribunal: TJBA
Processo: 8090690-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090690-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, DAVID SOMBRA PEIXOTO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ERICA DE JESUS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, ROMULO PACHECO BARBERINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LANÇAMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR APÓS O PRAZO PRESCRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8090690-23.2020.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram como apelante
s
,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e SERASA S.A.
e, como apelado,
ERICA DE JESUS FIGUEIREDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.